Tribunal: STF
Processo: AP 2341
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social TIFANY OLIVEIRA PIRES), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 18/10/2024 a 25/10/2024, foi recebido integralmente pelo PLENO desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social TIFANY OLIVEIRA PIRES), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput , todos do Código Penal (AP 2.341-RD/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2014).



    Em 14/5/2025, substituí a prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, acrescida das seguintes medidas cautelares (eDoc.240):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual do Plenário de 28/11/2025 a 5/12/2025, tendo sido interrompido em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.



    Em 4/12/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG comunicou o descumprimento da prisão domiciliar pela ré, consistente em violação da área de inclusão, ocorrido em 10/11/2025 (eDoc.303).



    Intimada, a Defesa de HAMILTON OLIVEIRA PIRES FILHO (nome social TIFANY OLIVEIRA PIRES) informou que “n monitorada permaneceu integralmente dentro de sua área de inclusão, sendo que a intercorrência registrada decorreu de falha de sinal do equipamento de monitoramento eletrônico e não de conduta voluntária”. Além disso, complementou que “a acusada, tão logo percebeu que o dispositivo apresentava instabilidade, tentou contato diversas vezes com a Central de Monitoramento, mas não obteve êxito na comunicação”. 



    Por fim, apresentou vídeo e mensagens enviadas à advogada, no dia 10/11/2025, comprovando a instabilidade do equipamento de monitoramento eletrônico (eDoc. 310). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pelo juízo fiscalizador, em 10/11/2025, foi registrada violação por área de inclusão (eDoc. 303).



    No entanto, a monitorada informa que, de fato, a tornozeleira começou a apresentar problemas mesmo estando em seu domicilio, na data do registro da violação. 



    Além disso, a defesa comprovou que, de maneira diligente, a ré tentou entrar em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, porém sem êxito. Adicionalmente, comprovou o envio de mensagens à sua advogada sobre os sinais emitidos pelo dispositivo e um vídeo, em sua residência, que confirmava a emissão de alerta pela tornozeleira naquela data (eDocs. 310-311). 



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente